Tribunal: TJMT
Processo: 1022065-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022065-85.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA LEMES DA SILVA - CPF: 061.137.921-02 (EMBARGADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO -

NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões a Embargante alega a ocorrência de contradição na decisão proferida aduzindo que “
a responsabilidade da Embargante limitou-se à emissão de passagens aéreas, o que foi realizado, sendo este fato incontroverso, vez que as próprias embargadas comprovaram nos autos o cumprimento do contrato pela 123 Viagens e Turismo LTDA
” id.

175686161 - Pág. 3.

Defende que a Embargante que foi contratada para intermediar a compra e venda de passagens aéreas e, assim, afirma que “
o serviço pelo qual se comprometeu foi devidamente prestado”
.

Alega que a sentença prolatada foi omissa no que tange à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Menciona que o serviço prestado é de intermediação de passagens aéreas por meio de seu website, no qual o cliente realiza um pedido de emissão de passagens aéreas da 123 Milhas, que emite os bilhetes por milhas nos websites das companhias aéreas e, dessa forma, assevera que, a relação contratual entre as partes se finda quando as passagens aéreas são encaminhadas ao cliente.

Ressalta que “
A 123 MILHAS NÃO POSSUI AERONAVES OU GUICHÊS NO AEROPORTO, RAZÃO PELA QUAL SE VÊ IMPEDIDA DE ARCAR COM ADVERSIDADES QUE POSSAM VIR A SER GERADAS APÓS A EMISSÃO DOS BILHETES
”, de modo que resta comprovada a sua ilegitimidade para responder por danos causados aos consumidores das companhias aéreas.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos

sobre os pontos enfocados na fundamentação e, dando-se efeito modificativo ao presente no que couber, para que sejam corrigidos os equívocos no julgado ou, alternativamente, sejam recebidos para efeitos de prequestionamento.

As partes embagadas, intimadas, ofertaram contraminuta (id. 176354650, id.

Num. 177103184), pugnando pela rejeição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –- DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO - NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade. Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelante, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – DANO MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO –RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. A agência de viagens torna-se responsável pela falha na prestação de serviços, haja vista que integra a cadeia de fornecedores, devendo ser responsabilizada, nos termos do que preceitua o art. 25, §1o, do CDC, não havendo que se falar na culpa exclusiva de terceiro na forma do art. 14, §3o. Verificado o dever de indenizar, ante a má prestação dos serviços oferecidos pela agência de viagens, o valor arbitrado em decorrência do dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0040063-60.2018.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1018273-86.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023